Tribunal: TJDFT
Processo: 0701128-64.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DO LAR. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. CONDUTA DO ACUSADO NÃO SE AMOLDA AO ART. 330 DO CP. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. NORMA ESPECIAL AFASTA NORMA GERAL. ALTERAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 24-A DA LEI 11.340/06. IMPOSSIBILIDADE. NON REFORMATIO IN PEJUS. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Após o advento da Lei 13.641/2018, o descumprimento das medidas protetivas de urgência, passou a configurar o crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha.
2. A conduta do acusado de descumprir medidas protetivas impostas no âmbito doméstico e familiar não caracteriza o crime de desobediência do art. 330 do CP, mas sim o delito do art. 24-A da Lei 11.340/06, em respeito ao princípio da especialidade.
3. Ante a ausência de subsunção da conduta do réu ao tipo penal previsto no art. 330 do CP, a absolvição é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e provido.